Tribunal: TJDFT
Processo: 0026431-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
D E S P A C H O Embargos de declaração oposto por LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVÉIS S/A, contra decisão de acórdão ID – 13167690, onde se pretende o acolhimento dos mesmos, com nítido interesse modificativo ID – 13669290. Forte no artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se JANAÍNA SOARES DE OLIVEIRA MACEDO, RICARDO BAIOCCHI DE MACEDO e DIRECIONAL ENGENHARIA S/A para responderem-no. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 23 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator